Tribunal: TJDFT
Processo: 0751252-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751252-92.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA DE MELO CARDOSO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cláudia de Melo Cardoso contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0742136-59.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de incidente no curso de cumprimento de decisão liminar que determinou o desbloqueio integral da conta bancária de titularidade da autora, incluindo o restabelecimento de todas as funcionalidades e o fornecimento de senha de acesso, sob pena de multa diária. O Banco requerido trouxe aos autos documento indicando que a conta bancária não possui restrições (ID 218837133), enquanto a autora sustenta que ainda não tem acesso à conta, em razão do bloqueio da senha de 8 dígitos (ID 218864827), essencial para uso do aplicativo e do navegador bancário. Em adição, a autora requereu a transferência dos valores depositados na conta do Banco do Brasil para outra conta bancária de sua titularidade junto ao Nubank. 1. Sobre a questão da senha e do desbloqueio integral É necessário assegurar que o desbloqueio determinado em decisão liminar seja efetivamente implementado, garantindo o pleno acesso da autora à sua conta bancária. Para tanto, dadas as circunstâncias do caso concreto, em casos de impossibilidade de locomoção ou dificuldade de acesso, recomendável seria que a parte autora constituísse um procurador, por meio de procuração pública com poderes especiais, para representá-la no banco em território brasileiro. A despeito disso, em linha com o já decidido em oportunidade pretérita, o banco deverá informar nos autos, com comprovantes detalhados, que houve emissão da senha provisória (sem identificá-la no processo), assim como o procedimento seguido para entrega à autora, por meio de um canal seguro de comunicação. Não se desconhece sobre a necessidade de comparecimento da autora pessoalmente a uma agência do Banco do Brasil para o desbloqueio da senha, a fim de manter a integridade e a segurança da conta bancária. Contudo, no presente caso, tal requisito foi mitigado pelas decisões pretéritas. Sugere-se a utilização de "e-mail" previamente cadastrado ou contato telefônico oficial previamente autorizado pela autora ou, caso pertinente, videochamada para confirmação da identidade da autora e emissão da senha. Para tanto, DETERMINO: i. INTIME-SE o Banco requerido para que, no prazo de 72 horas, preste esclarecimentos detalhados sobre o desbloqueio da senha de 8 dígitos e as funcionalidades do aplicativo. O Banco réu deverá apresentar documentos que comprovem a efetivação da medida ou o passo a passo minucioso dos procedimentos necessários à emissão da senha pela autora, sem a necessidade de comparecimento presencial desta a uma agência bancária, pois, como já delineado em decisões pretéritas, não há agência na localidade em que a autora se encontra. Deverá, ainda, indicar se eventual comparecimento de procurador com poderes especiais a uma agência bancária no Brasil supre a exigência de comparecimento pessoal da autora para a emissão da senha de 8 dígitos. ii. Após a manifestação do Banco, INTIME-SE a autora para que, no prazo de 24 horas, informe se houve a realização do procedimento, e conseguiu acessar a conta e movimentá-la de forma integral. 2. Sobre a transferência do numerário para outra conta bancária Em relação ao pleito de transferência dos valores depositados na conta do Banco do Brasil para uma conta no Nubank, este pedido não pode ser acolhido, pelos seguintes fundamentos. O objeto principal da presente demanda é o desbloqueio da conta bancária da autora, garantindo a restauração de todas as funcionalidades originalmente disponíveis. A transferência dos valores para outra conta não foi objeto da lide e constitui inovação processual, fugindo dos limites traçados pela inicial. O restabelecimento integral da conta bancária da autora já é suficiente para garantir o acesso aos valores depositados, inexistindo justificativa para a transferência do numerário, especialmente considerando que o bloqueio administrativo é temporário e está sendo tratado nesta decisão. Ademais, considerando-se que a conta foi bloqueada por suspeita de fraude, seria temerário proceder à movimentação dos valores existentes na conta corrente por meio judicial, sem o exato conhecimento da atual situação da conta bancária. Por fim, considerando que já foram emitidos cartões de crédito e débito em nome da autora, esta poderá se valer de tais instrumentos para não permanecer financeiramente desamparada enquanto aguarda o desbloqueio da senha do aplicativo do Banco do Brasil. Portanto, INDEFIRO o pedido de transferência de numerário para a conta no Nubank, mantendo o foco no cumprimento da decisão liminar anteriormente proferida. 3. Multa pelo descumprimento Caso reste comprovado que o Banco do Brasil ainda não cumpriu integralmente a decisão liminar, inclusive não tenha prestado os esclarecimentos técnicos ora exigidos nesta decisão, FIXO desde já uma multa diária de R$ 2.000,00 (cinco mil reais), limitada a 15 dias, sem prejuízo de medidas adicionais de responsabilização, inclusive contra o gerente da conta, por eventual crime de desobediência. 4. Eventual audiência Persistindo o impasse e não sendo solucionada a controvérsia com as medidas acima, designarei audiência para ouvir a necessidade das partes, a fim de compreender as viscissitudes de questão que me parece relativamente simples e do cotidiano da instituição financeira. 5. Outras disposições Nos termos dos artigos 5o e 6o do CPC, todos os sujeitos processuais, comportando-se de acordo com a boa-fé, devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. No caso, a emissão de nova senha de 8 dígitos envolve questão bancária sensível, de modo que é compreensível que a instituição bancária possua travas de segurança para zelar pela integridade da conta bancária. Neste contexto, concito as partes, em especial a instituição bancária ré, a realizarem os trâmites necessários ao desbloqueio da senha de 8 dígitos da autora de forma segura, embora sem a presença física da cliente. Fica a autora ciente, igualmente, de que deverá colaborar para a emissão da senha, nos moldes das instruções que lhe serão passadas pela ré, em conformidade com a presente decisão.” Em síntese, a Agravante narra que foi concedida tutela de urgência determinando ao Banco do Brasil que desbloqueie a conta bancária da Agravante, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, contudo, embora regularmente citado e intimado, o banco não cumpriu a decisão no prazo estipulado. Relata que foi concedido novo prazo de 3 dias para que o Agravado apresentasse a senha de acesso à conta bancária da Agravante, sob pena de multa, o que também não foi cumprido. Informa que o banco agravado alega ter cumprido as determinações judiciais, mas não apresentou provas idôneas. Diz ser oneroso contratar procurador no exterior e destaca a impossibilidade de utilizar os seus cartões de crédito e débito, tendo em vista que o bloqueio da sua senha no aplicativo impede que o cartão seja habilitado. Requer que seja antecipada a tutela recursal para determinar a transferência dos valores da conta corrente do Banco do Brasil para outra conta de sua titularidade no Banco Nu Bank. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para majorar a multa para R$ 5.000,00 e condenar o Agravado por litigância de má-fé. O recolhimento do preparo foi comprovado – Ids. 66820579 e 66820580. É o relatório. Decido. Segundo o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Em síntese, a Agravante requer que seja determinada a transferência da totalidade dos valores depositados no Banco do Brasil para sua conta no Banco Nu Bank. Todavia, conforme ressaltado pelo Juiz a quo, tal pleito esbarra nos limites da lide, tendo em vista que a ação foi proposta tão somente para ordenar o desbloqueio da conta bancária da Agravante. Além disso, a decisão agravada determinou ao Agravado que, no prazo de 72 horas, preste esclarecimentos acerca do desbloqueio da senha, a fim de viabilizar o procedimento sem que a Agravante compareça à agência bancária. A decisão agravada foi disponibilizada nesta data no PJe (3.12.2024), de modo que o prazo estipulado para o cumprimento da obrigação ainda não se encerrou. Desse modo, sem desprezar a necessidade de a Agravante ter acesso aos valores depositados em sua conta corrente, deve-se aguardar a manifestação do banco agravado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora